Tribunal: TJMT
Processo: 1029166-43.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029166-43.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS - CPF: 419.870.711-15 (REQUERENTE), MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA (REQUERIDO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 921.200.671-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS REMANESCENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à anulação de condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal), cuja pena de 18 anos de reclusão foi mantida pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal.

2. Fatos relevantes:
(i)
requerente condenada pela prática do crime de homicídio qualificado;
(ii)
teses relativas às nulidades da segunda fase do júri, condenação contrária à evidência dos autos e dosimetria da pena avaliadas no recurso de apelação julgado pela 3ª Câmara Criminal;
(iii)
inicial acusatória que apresentou coerente narrativa fática;
(iv)
decisão que recebeu a denúncia sem qualquer ilegalidade;
(v)
sentença de pronúncia concisa, com mera exposição fática e sem juízo de valor sobre as provas dos autos;
(vi)
teses afetadas pela preclusão, suscitadas apenas nesta ação revisional.

3. Requerimentos:
(i)
inépcia da inicial;
(ii)
excesso de linguagem da decisão que recebeu a denúncia;
(iii)
nulidade da sentença de pronúncia;
(iv)
nulidade da por ineficiência da defesa;
(v)
condenação contrária à prova dos autos;
(vi)
revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se as teses da requerente são passíveis de análise em revisão criminal;
(ii)
se a inicial é inepta;
(iii)
se há excesso de linguagem na decisão que recebeu a denúncia;
(iv)
a validade da sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido ou de teses jurídicas já devidamente avaliadas durante a tramitação da ação principal

6. Nos casos em que a situação descrita na ação revisional não se encaixar em alguma das hipóteses legais que a autorizam, é impositiva a extinção da ação, sem resolução do mérito.

7. Inviável invocar a tese de excesso de linguagem, quando a decisão de recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia limitaram-se a apontar os requisitos mínimos legais e indícios de autoria, sem emitir juízo prévio de valor.

8. Não há falar em inépcia da denúncia quando a narrativa exposta preenche os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal. A alegação de inépcia fica prejudicada pelo advento da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação de revisão criminal parcialmente extinta, sem resolução do mérito, e, na parte remanescente, julgada improcedente

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 621; CP, art. 121, § 2º, incisos III e IV; art. 61, II,
“c”
e
“f”;
art. 65, III,
“b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, AgRg no AREsp n. 2.373.479/SP; TJMT, RevCrim 1017832-12.2024.8.11.0000, RevCrim 1006806-17.2024.8.11.0000, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Vera Lúcia Nunes dos Santos
, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão da 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que preservou a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

O feito foi autuado sob o n. 0017198-24.2012.8.11.0042 e tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Cuiabá, que, em obediência à soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou a requerente pela prática do crime de homicídio qualificado. Posteriormente, a Terceira Câmara Criminal apreciou as teses defensivas e manteve a condenação inalterada.

O Recurso Especial não foi admitido e a condenação transitou em julgado em 06/agosto/2024 (id. 233674176 – PJe 2º Grau n. 0017198-24.2012.8.11.0042).

Na presente revisão criminal, a requerente argumenta que a condenação é contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei. Sustenta que a denúncia seria inepta e que a decisão que a recebeu incorreu em indevido excesso de linguagem. Alternativamente, aponta para a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto pautada em excesso de linguagem, elementos indiretos, testemunho de ouvir dizer e em conclusões equivocadas da autoridade policial.

Também questiona a validade da condenação prolatada pelo Tribunal do Júri, ao alegar que houve deficiência defensiva. Indaga a validade da dosimetria da pena aplicada, em especial o reconhecimento das agravantes da coabitação (CP, art. 61, II,
“f”
) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II,
“c”
), além da atenuante inscrita no art. 65, inciso III, alínea
“b”,
do Código Penal. Por fim, postula seja reconhecido o direito de indenização, nos termos do art. 630,
caput
, do Código de Processo Penal (id. 245698163).

O pleito liminar de suspensão do cumprimento da pena foi indeferido (id. 246038160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção dos autos, sem resolução do mérito (id. 250257167).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, relevante reproduzir julgados desta Turma de Câmaras, que sistematicamente tem entendido que este instrumento não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas já apreciadas em sede de apelação, não sendo admissível sua utilização como sucedâneo recursal. (...)”
(TJMT, RevCrim 1017832-12.2024.8.11.0000, minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024).

“(...) A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de apelação, especialmente quando o pedido já foi analisado e não são trazidas novas provas que modifiquem o quadro fático. A simples insatisfação com o julgamento anterior não justifica a revisão. (...)”
(TJMT, RevCrim 1006806-17.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024).

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, Julgado em 04/04/2024).

Essa mesma compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Portanto, a ação de revisão criminal não cumpre a função de sucedâneo recursal, não se prestando a um novo juízo de valor sobre o conjunto probatório ou questões preliminares. Por efeito, caso a situação descrita na ação revisional não se encaixe em alguma das hipóteses legais que a autorizam, a sua extinção sem resolução do mérito é impositiva.

Na presente hipótese, se depreende com facilidade que o órgão julgador realizou a suficiente análise das teses de nulidades suscitada e das provas existentes nos autos da ação penal, sendo que a condenação apoiada nas provas produzidas ao longo da instrução probatória, sem que se possa falar em decisão contrária à evidência dos autos ou a texto expresso da lei.

As teses de deficiência técnica da defesa da requerente na condução da ação penal, de condenação contrária à prova dos autos e da dosimetria da pena foram profundamente exploradas no julgamento do recurso de apelação.

Na ocasião, a Terceira Câmara Criminal acompanhou integralmente o voto de relatoria do e. Desembargador Gilberto Giraldelli, que rejeitou as questões preliminares, em razão da ocorrência da preclusão, da inexistência de indícios de deficiência da defesa e da ausência de prejuízo.

O voto condutor também afastou a tese de condenação contrária à prova dos autos, consignando que
“o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva de negativa de autoria, mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença”
(
sic,
id. 202700161 – PJe 2º 0017198-24.2012.8.11.0042).

E, com relação à readequação da pena, o acórdão considerou que as agravantes da coabitação e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente valoradas, ensejando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada, bem como rechaçou a possibilidade de se reconhecer a tese de suposto arrependimento eficaz, pois
“sequer fora arguida oportunamente pela defesa, a fim de que pudesse ter sido aventada pelo d. juízo a quo, muito menos fora expendida argumentação que fundamente a pretensão, e que evidenciasse sua satisfatória comprovação”
(
sic,
id. 202700161 – PJe 2º 0017198-24.2012.8.11.0042).

Nesse cenário, observa-se que a requerente apenas reitera questões já decididas por este Tribunal de Justiça, em nítida intenção de utilizar da revisão criminal como uma segunda apelação, o que é inadmissível, conforme abordado no início deste voto.

Portanto, as indagações apresentadas acima não ensejam a admissão e processamento em ação revisional, motivo pelo qual, neste ponto, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito.

Por outro lado, é certo que as teses de nulidade da denúncia por inépcia e excesso de linguagem das decisões de recebimento e pronúncia não foram apreciadas durante o trâmite da ação penal, o que justifica a admissão e análise em sede de revisão criminal.

Todavia, essas questões estão todas fulminadas pela preclusão, pois suscitadas apenas nesta ação autônoma. E, ainda que tivesse levantado as teses em tempo oportuno, também improcederiam.

Com efeito, o art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve conter a exposição do fato normativamente descrito como criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas (quando necessário).

E, no caso em análise, a descrição acusatória bem atendeu aos requisitos elencados na legislação processual vigente, tendo em vista que consta a descrição do fato delituoso, acompanhado da sua qualificação jurídico-penal, bem como a correspondente atribuição desse fato à requerente.

A simples leitura da denúncia permite a total compreensão da tese e da dinâmica delitiva adotadas pela acusação e possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como, inclusive, realizado ao longo de toda a instrução processual.

Para encerrar este ponto, além de a requerente apenas apresentar a tese de inépcia, sem qualquer argumento específico sobre o tema, relembra-se que, com o advento da sentença condenatória, a alegação de inépcia da inicial torna-se prejudicada:

“(...) esta Corte Superior tem enfatizado, em diversos julgados, que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.479/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/09/2023).

No mesmo sentido, as alegações de excesso de linguagem também são totalmente infundadas e impertinentes, mormente porque a decisão que recebeu a inicial acusatória consignou somente que a peça preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sem qualquer juízo de valor sobre a acusação.

Apesar de a defesa atribuir ao juízo a autoria de parágrafo que abordou a qualificadora do motivo torpe, a simples leitura da decisão revela que se trata, na verdade, de citação direta da denúncia.

A mesma conclusão é alcançada pela leitura da sentença de pronúncia, que fundamentou sua conclusão nos depoimentos colhidos em juízo e na prova pericial reunida durante a fase inquisitiva, de modo que não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Evidente, portanto, que a pronúncia observou o regramento processual, com descrição da acusação e exposição concisa dos indícios mínimos de autoria e, inclusive, advertiu que as provas deveriam ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Confira-se:

“(...) Pois bem, analisando os elementos constantes nos autos verifico que os indícios de autoria da acusada se fazem presentes, cuja
análise mais aprofundada das provas deverão passar ao crivo do Tribunal do Júri, posto que os meros indícios de autoria da ré são aparentes, pelos depoimentos supratranscritos
.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia da acusada, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que in casu, restaram manifestamente comprovados. (...)”
(
sic,
id. 179614162, p. 109 – PJe 2º 0017198-24.2012.8.11.0042).

Assim, as teses não guardam qualquer relevância e não justificam a anulação da condenação afetada pela coisa julgada material, pois são manifestamente improcedentes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo a presente ação revisional
parcialmente extinta
, sem resolução do mérito, e, na extensão remanescente,
julgo-a improcedente
, preservando a condenação de
Vera Lúcia Nunes dos Santos
inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025